Tribunal: TJES
Processo: 0003881-84.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Energia Elétrica; Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003881-84.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALACE SILVA DA CONCEIÇÃO e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO LAVRADO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS APLICÁVEIS À HIPÓTESE. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça, “A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude alegada pela parte Requerida, isto porque se torna necessária a realização de perícia no equipamento de medição de energia elétrica com o respeito dos pressupostos da ampla defesa e do contraditório” (TJES, Apelação Cível nº 0006475-46.2019.8.08.0021, Relator: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2023).
2.
Hipótese em que

o TOI nº
9669664 foi lavrado pelos prepostos da EDP em razão de irregularidade verificada após inspeção técnica no medidor da unidade consumidora nº 1816410, tendo sido o aparelho encaminhado para perícia técnica, que concluiu pela ocorrência de “disco arranhado por intervenção de terceiros”.
3.
Além disso,
a concessionária comprovou que encaminhou para o endereço do consumidor, com mais de 10 (dez) dias de antecedência, notificação acerca da data, local e hora em que seria realizada a perícia no aparelho, em atenção ao que dispõe o artigo 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003881-84.2022.8.08.0011

APELANTE: ANDRÉ LEAL REBONATO

APELADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de “
Tutela Antecipada Antecedente
” ajuizada por André Leal Rebonato em desfavor de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A no âmbito da qual requer a reinstalação do medidor de energia elétrica e a religação da energia referente à unidade consumidora nº 1816410. Em sede de aditamento à inicial pugna pela condenação da requerida ao pagamento de danos morais, em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica pelo prazo de 5 (cinco) dias.

Afirma que em 07/12/2022 a equipe da EDP compareceu à sua residência e unilateralmente retirou o relógio medidor de energia elétrica.

Segue narrando que, ao procurar a agência da concessionária, foi informado de que o relógio havia sido retirado em razão de irregularidade constatada após inspeção e de que haviam faturas em aberto, devendo apresentar as contas pagas e requisitar a reinstalação do medidor.

Segundo alega, mesmo após o adimplemento das faturas que se encontravam em aberto, a requerida continuou se negando a religar a energia elétrica em sua residência, tendo permanecido com o serviço suspenso até o dia 12/12/2022, após deferimento do pedido liminar aduzido nestes autos.

Em primeira instância o MM Juiz sentenciante julgou improcedentes os pedidos aduzidos na peça vestibular.

Em suas razões recursais (ID 7572511) o Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese:
(i)
que o atraso no pagamento das faturas não autoriza à concessionária a retirada do medidor de energia; e
(ii)
que a elaboração do TOI e a retirada do medidor foram realizados de forma incompatível com a Resolução nº 1.000 da ANEEL.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso de Apelação.

Inicialmente, importa destacar que a relação jurídica existente entre as partes é tida como relação de consumo, portanto, imperioso o reconhecimento da aplicação das normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também que, ao que consta dos autos, a retirada do medidor de energia elétrica na unidade consumidora do Autor foi motivada pela constatação de irregularidade e lavratura do TOI nº 9669664
, sendo o aparelho retirado para encaminhamento à perícia técnica.

Pois bem. De acordo com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude alegada pela parte Requerida, isto porque se torna necessária a realização de perícia no equipamento de medição de energia elétrica com o respeito dos pressupostos da ampla defesa e do contraditório”
(TJES, Apelação Cível nº 0006475-46.2019.8.08.0021, Relator: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2023).

No mesmo sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O entendimento deste egrégio TJES é assente no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela Concessionária não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, ainda que contenha assinatura do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
[...] (TJES, Apelação Cível, 011180071687). 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0001815-91.2019.8.08.0026, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2024)

No presente caso, ao que consta dos autos, o TOI nº
9669664 foi lavrado pelos prepostos da EDP em razão de irregularidade verificada após inspeção técnica no medidor da unidade consumidora nº 1816410, tendo sido o aparelho encaminhado para perícia técnica.

A referida perícia foi devidamente realizada no medidor, conforme prova nos autos, no âmbito da qual contatou-se que o aparelho apresentava “
disco arranhado por intervenção de terceiros
”.

Destaco, ademais, que a concessionária comprovou que encaminhou para o endereço do Apelante, com mais de 10 (dez) dias de antecedência, notificação acerca da data, local e hora em que seria realizada a perícia no aparelho, em atenção ao que dispõe o artigo 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL:

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Desta forma, entendo que a retirada do medidor e a interrupção no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do Autor foi realizada em consonância com as normas aplicáveis à hipótese, razão pela qual não há que se falar em irregularidade no presente caso, tampouco em danos morais.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento), para somar um total de honorários devidos de 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação, a serem suportados pelo Apelante.

Todavia, considerando que a parte sucumbente encontra-se amparada pela assistência judiciária gratuita, a exigibilidade das verbas de sucumbência em relação à mesma encontra-se condicionada à modificação de sua situação patrimonial, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douto relatoria. É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.